Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Lesão corporal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Requisitos não preenchidos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não autorizou a saída antecipada de condenado, cumulada com prisão domiciliar, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado preenche os requisitos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 para saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de pena por crime contra a integridade física é óbice para a saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Se o apenado cumpre penas por crimes de lesão corporal – contra integridade física - e de roubo, que envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física e, portanto, com potencial ofensa à integridade física, tornando-se mais grave e violento em sua essência, não se recomenda a saída antecipada.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77 e art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24; Acórdão 1845454, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22/04/2024; Acórdão 1958843, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025.